Tribunal: TJDFT
Processo: 0728638-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728638-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HERON ALMEIDA DE FARIA ROCHA RECORRIDOS: BRADESCO SAÚDE S/A, SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA DENUNCIADA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. 1.1 No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas. 2. A correção monetária tem por finalidade compensar a desvalorização inflacionária da moeda, evitando-se, por consequência, injustificável prejuízo aos credores. 2.1 Em se tratando de obrigação positiva e líquida, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que a incidência de correção monetária, em regra, deveria retroagir à data do vencimento, qual seja a data da prestação dos serviços pelo autor. 2.2 No caso dos autos, contudo, uma vez atualizados os valores devidos quando do ajuizamento da ação, a sentença de procedência que determinasse nova aplicação deste reajustes ensejaria um inegável bis in idem. 3. A denunciação da lide tem lugar quando existente direito de regresso, entre denunciante e denunciado, seja em virtude de disposição legal, seja em virtude de disposição contratual. 3.1 Não tendo sido demonstrada a obrigação da denunciada em arcar com o montante devido a título de honorários médicos, diante da ausência de cobertura contratual de tais verbas, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. 4. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 125 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de denunciação da lide, por estarem preenchidos os requisitos legais. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 34861675). Todavia, o recorrente permaneceu inerte (ID 34751008), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 1. A jurisprudência assente deste Tribunal Superior é de que a interposição do recurso deve vir acompanhada do comprovante de pagamento das custas processuais e da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2. A parte, embora devidamente intimada para sanar referido vício, não o regularizou, não apresentando a comprovação de recolhimento nem procedendo ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. No que respeita à alegação de que houve nulidade na intimação, verifica-se que a intimação foi regularmente realizada em nome da causídica indicada pela parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1914555/MT, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 15/12/2021) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Dissentir do acórdão recorrido no tocante ao preenchimento dos requisitos para a denunciação da lide impõe, no caso concreto, o reexame das provas e o perlustrar das cláusulas do contrato de concessão firmado entre as partes, o que é vedado em recurso especial, nos termos do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1619594/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/2/2022). Outrossim, “rever a conclusão do tribunal de origem, no que diz respeito às alegações de que necessária a denunciação à lide e de que não há relação de consumo entre as partes, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1880222/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009